Tribunal: STF
Processo: AI 541146
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. RECOLHIMENTO. CARÁTER SANCIONATÓRIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. PARTE BENEFICIADA COM ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA E FINALIDADE DIVERSAS. EXIGIBILIDADE.



    Por ostentar caráter sancionatório e inibitório do uso abusivo e inadequado dos meios processuais, o recolhimento oportuno da multa do art. 557, § 2º, do CPC, longe de se confundir com as custas processuais, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de novos recursos, ainda que interpostos com o objetivo de discutir a sua imposição. Precedentes. A isenção do pagamento das custas não alcança a penalidade imposta, forte no art. 557, § 2º, do CPC, ao agravo manifestamente protelatório.



    Agravo regimental conhecido e não provido.